Tribunal: TJES
Processo: 5015466-76.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015466-76.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: OZEIAS NEVES CARDOSO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO NÃO UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

I. CASO EM EXAME

1- Revisão criminal ajuizada pelo requerente, condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 07 anos e 08 meses de reclusão e 700 dias-multa, em regime inicial semiaberto. Busca-se a reforma da dosimetria, sob alegação de bis in idem na valoração da natureza e quantidade da droga e o reconhecimento da atenuante da confissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve indevida duplicidade de valoração da natureza e quantidade da droga para exasperar a pena-base;
(ii) estabelecer se está presente a atenuante da confissão, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A revisão criminal é cabível para correção de erro evidente na dosimetria quando a sentença se mostra contrária ao texto expresso da lei penal, conforme art. 621, I, do CPP.

4- A quantidade de droga apreendida — 4,5g de cocaína e 40,8g de maconha — não se revela expressiva, o que afasta a valoração negativa da pena-base, segundo a orientação jurisprudencial de que quantidades ínfimas não justificam exasperação.

5- A exasperação simultânea pela natureza e pela quantidade da droga caracteriza bis in idem, pois ambas derivam do mesmo substrato fático.

6- A atenuante da confissão não se aplica, pois a confissão extrajudicial não foi utilizada para fundamentar a condenação, à luz da Súmula 545 do STJ, tendo o julgador se baseado em outros elementos probatórios.

7- Ausentes causas de aumento ou diminuição na terceira fase, a pena deve ser redimensionada ao mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento:

1-A quantidade não expressiva de droga apreendida impede a valoração negativa da pena-base.

2- A atenuante da confissão somente se aplica quando a confissão, ainda que extrajudicial, é efetivamente utilizada para a formação do convencimento judicial.

3- A revisão criminal é meio idôneo para corrigir erro manifesto na dosimetria da pena quando configurada contrariedade ao texto expresso da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 621 e 625, § 5º; CP, art. 65, III, “d”; Lei 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 318.060/SC, Rel. Min. Felix Fischer, 19.04.2016; STJ, AgRg no HC 632.933/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 03.08.2021; TJES, Revisão Criminal 100170007593, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 19.02.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente o pedido revisional, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por
OZEIAS NEVES CARDOSO
em razão de condenação proferida nos autos da ação penal nº
0000650-17.2017.8.08.0046
, na qual fora condenado como incurso nas sanções do art. 33 caput da Lei 11.343/06 à pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto

Em síntese, o requerente requer a reforma da dosimetria da pena alegando que a natureza e a quantidade da droga foram valoradas em duplicidade para exasperar a pena-base, bem como pugna pelo reconhecimento da atenuante da da confissão.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer (ID nº 16633215), opinando pela parcial procedência do pedido revisional para que se opere o redimensionamento da pena imposta, no que diz respeito à valoração negativa do vetor relacionado a natureza e quantidade de droga.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
OZEIAS NEVES CARDOSO
em razão de condenação proferida nos autos da ação penal nº
0000650-17.2017.8.08.0046
, na qual fora condenado como incurso nas sanções do art. 33 caput da Lei 11.343/06 à pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto

Em síntese, o requerente requer a reforma da dosimetria da pena alegando que a natureza e a quantidade da droga foram valoradas em duplicidade para exasperar a pena-base, bem como pugna pelo reconhecimento da atenuante da da confissão.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer (ID nº 16633215), opinando pela parcial procedência do pedido revisional para que se opere o redimensionamento da pena imposta, no que diz respeito à valoração negativa do vetor relacionado a natureza e quantidade de droga.

Pois bem.

Conforme já manifestado neste voto, o Código de Processo Penal, no art. 621 preconiza o cabimento da ação de revisão criminal nas seguintes hipóteses: “I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Oportuno ressaltar que
"só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da ação de revisão criminal (...). Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor `justiça sobre o valor certeza "
(Ada Pelegrini Grinover. Recursos no Processo Penal, 2011, 7a Ed., pág. 239).

De forma excepcional, portanto, a revisão criminal é via para reanálise da pena, em caso de flagrante equívoco na dosimetria.

Neste sentido, trago julgados do STJ e desta Corte:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - Esta Corte vem entendendo que é possível a correção da dosimetria da pena em sede de revisão criminal.

II - In casu, o eg. Tribunal de origem entendeu ausente o grave dano previsto no inciso I do art. 12 da Lei n. 8.137/1990, evidenciando a injustiça da condenação no que diz respeito à aplicação da referida majorante, o que autorizou a sua correção com fundamento na contrariedade ao texto expresso da lei penal.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 318.060/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/04/2016) GRIFEI.

EMENTA: EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. DOSIMETRIA. PEDIDO PROCEDENTE. 1
O ajuizamento da Revisão Criminal deve obedecer aos requisitos do artigo 621 do Código de Processo Penal. 2 Restando a reprimenda estabelecida em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pode ser revista com fundamento no inciso I do dispositivo
. 3 Pedido procedente.

(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100170007593, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 19/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/03/2018) GRIFEI.

De acordo com a denúncia,
“no dia 22 de junho de 2017, por volta das 22 horas, a Polícia Militar posicionou-se nas proximidades da residência de OZEIAS NEVES CARDOSO, e, assim, puderam observar o denunciado entregando uma bucha de substância análoga a maconha a LEONAN RUBENS GONÇALVES DA SILVA”.

Consta ainda que
“quando a guarnição da Polícia Militar se dirigiu em direção a OZEIAS NEVES CARDOSO, ele partiu em disparada para o interior de sua residência desobedecendo a ordem de parada proferida pelas autoridades, sendo necessário assim, que os policiais adentrassem o interior de sua casa. Já estando dentro da residência do denunciado, a Polícia Militar encontrou DEBORA ALMEIDA DA SILVA AREAS próxima a quantia de 20 buchas de substância semelhante a maconha prontas para a venda, 02 tabletes da mesma substância, 02 pinos de substância análoga a cocaína, a quantia em espécie de R$ 737,00 (setecentos e trinta e sete reais) no bolso da roupa de OZEIAS NEVES CARDOSO, bem como vários materiais utilizados para dosagem de drogas conforme Auto de Apreensão de fl. 35”.

Como visto, o pedido revisional funda-se na ocorrência de bis in idem quando da exasperação da pena-base.

Na primeira fase, o magistrado fixou a pena-base em 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em razão da variedade e quantidade de droga apreendida. Vejamos:

No tocante às circunstâncias do crime, essas são desfavoráveis vez que o exame químico de fls. 179/180 aponta que o acusado encontrava-se na posse de duas substâncias diversas conhecidas Cannabis sativa L. (MACONHA), e éster metílico da benzoilecgonina (COCAÍNA), todas utilizadas para venda e tidas como variedade.

No tocante à quantidade das substâncias, entendo que o quanto descritos em exame químico de fls. 179/180, conclui-se por quantidade considerável de substância ilícita em poder do acusado, mormente à luz da realidade da Comarca, em que hodiernamente não são presos indivíduos portando quantia superior esse montante, de maneira a ser apreciado também negativamente a sua conduta, neste particular.

Neste ponto, entendo que a sentença merece reforma, considerando que a quantidade de droga apreendida nã
o é excessiva a ponto de
justificar a exasperação da pena, tratando-se de apenas 4,5g de cocaína e 40,8g de maconha.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. DROGA. QUANTIDADE ÍNFIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA. AFASTAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Embora a exasperação da pena-base possa ter como fundamento a quantidade e variedade da droga apreendida, se a quantidade não for considerada expressiva, em atendimento ao princípio da proporcionalidade, descabe valorar negativamente tal circunstância.

Precedentes.

2. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 632.933/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021.)

Assim, redimensiono a pena-base para o mínimo legal.

Na segunda fase, a defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão.

Verifico que houve a confissão extrajudicial do réu, mas, em Juízo, ele se retratou afirmando que as drogas seriam para uso próprio. Na época da sentença, estava vigente o enunciado da Súmula 545 do STJ (
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal).
Ocorre que, no caso,
a confissão extrajudicial dos fatos não foi utilizada para a formação do convencimento do magistrado, que se valeu nos demais elementos probatórios colhidos nos autos.

Desta forma, não reconheço a atenuante da confissão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

Assim, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mantendo o regime inicial semiaberto.

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de revisão criminal para redimensionar a pena do requerente para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator.

Acompanho integralmente o voto da Eminente Relatora.